Tribunal: TJSP
Processo: 2055492-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que rejeitou a nomeação à penhora de imóvel indicado pelos executados e determinou a avaliação do imóvel indicado pela exequente para verificação do alegado excesso de execução. Requerimento do exequente para que a avaliação do imóvel se limite a determinar o valor do imóvel e não eventual excesso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que rejeitou a nomeação à penhora de imóvel indicado pelos executados e determinou a avaliação do imóvel indicado pela exequente para verificação do alegado excesso de execução. Requerimento do exequente para que a avaliação do imóvel se limite a determinar o valor do imóvel e não eventual excesso de execução. Prematuridade do agravo.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.